Tribunal: CARF
Processo: 10880.964923/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.964923/2008-42
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.135 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
MOINHO AGUA BRANCA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.128, de 22 de setembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10880.920169/2008-39, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Antonio Marinho
Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Jose Adao Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jucileia de Souza Lima, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o
Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.964923/2008-42
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.135 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.964923/2008-42

do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, em síntese: (1) a não
localização do recolhimento alegado como origem do crédito enseja Despacho Decisório de não
homologação da compensação declarada, devido à inexistência de direito creditório do contribuinte.
Foi apresentado recurso do contribuinte, no qual apresenta questões que serão
analisadas no voto que segue.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente alega que transmitiu declaração de compensação relativa à compensação
da COFINS, em decorrência de pagamentos indevidos ou a maior, cujo crédito foi
reconhecido nos autos da Ação Ordinária n.° 96.0014837-6.
Segundo a Recorrente, seu direito não foi reconhecido pelo Fisco sob o fundamento de
que a ação judicial não havia transitado em julgado, e que a referida compensação
necessitaria de prévia habilitação de crédito nos termos da IN RFB n.° 900/2008.
Afirma que, apesar de não haver vedação de utilização de créditos reconhecidos
judicialmente em decisão não transitada em julgado, o sistema não permitia essa
utilização, de forma que foi compelida a “transmitir suas DCOMP's informando que se
tratavam de ‘pagamento indevido ou a maior’, o que em verdade não deixa de ser, só
que este pagamento indevido ou a maior é decorrente da ação judicial n.° 96.0014837-
6.”
Defende que tinha direito à utilização dos créditos antes do trânsito em julgado e que
esse mero erro material não pode inviabilizar seu direito.
Assevera que não se aplica ao seu caso o art. 170-A do CTN. Compulsando-se os
documentos juntados às fls. 169, verifica-se que a ação judicial foi impetrada em 1996
e nessa data realmente o artigo mencionado, introduzido pela Lei Complementar no.
104, de 10 de janeiro de 2001.
Cumpre observar que a Recorrente juntou os documentos relativos a sua ação judicial,
bem como planilhas nas quais indica seus créditos (fls 155 e seguintes).
No entanto, a Recorrente não usou instrumento adequado nem logrou comprovar os
créditos que foram objeto de PER/DCOMP, de forma que proponho manter a decisão de
piso integralmente.
Diante do exposto, proponho negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.135 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.964923/2008-42

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital